Tribunal: TJSP
Processo: 2348132-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência concedida para manutenção do contrato. Insurgência da seguradora de saúde. Alegação de que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo e a multa diária excessiva. Descabimento. Prazo reduzido que se justifica diante da preservação da saúde do agravado. Multa cominatória que visa garantir o cumprimento da obrigação. Caráter coercitivo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência concedida para manutenção do contrato. Insurgência da seguradora de saúde. Alegação de que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo e a multa diária excessiva. Descabimento. Prazo reduzido que se justifica diante da preservação da saúde do agravado. Multa cominatória que visa garantir o cumprimento da obrigação. Caráter coercitivo. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Recurso desprovido.